Tribunal: TJDFT
Processo: 0707452-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A culpabilidade, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, a fim de que seja apreciada a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. 1.1. Na hipótese, o vetor culpabilidade foi negativado porque a arma apreendida estava municiada. Ocorre que, apesar de tal condição não ser imprescindível para a configuração do crime do art. 14 da Lei 10.826/2003, não evidência maior grau de censura da ação, o que impede o aumento da pena-base. Precedentes.
2. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se tratar de réu reincidente em crime doloso (art. 44, inciso II, do Código Penal). Ademais, destaca-se que, além da reincidência, o réu já foi contemplado, em condenação anterior, com o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e, ainda assim, voltou a praticar crime (art. 44, § 3o, CP). Precedentes. Precedentes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena imposta.